Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-84.2025.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001818-84.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUMIR TOMAZI - CPF: 398.867.199-15 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), MARCO PAOLO PICONE - CPF: 410.019.408-06 (APELADO), MAURO NAKAMURA FILHO - CPF: 602.136.209-87 (APELADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 452.954.331-53 (APELADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), JUERCIO ANTONIO MARQUES - CPF: 105.980.141-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO DE POSICIONAMENTO ENTRE ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM
EMENDATIO LIBELLI
PREMATURA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MERO EXAURIMENTO DO CRIME ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE ATOS AUTÔNOMOS DE OCULTAÇÃO OU DISSIMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente os réus do crime de lavagem de dinheiro (art. 1.º, V, §§ 1.º, II e 4.º da Lei n.º 9.613/98), procedendo à
emendatio libelli
para considerar os fatos como mero exaurimento do crime de peculato (art. 312 do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso ministerial deve ser conhecido, considerando a existência de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em processo conexo no sentido de afastar o crime de lavagem de capitais; (ii) estabelecer se os atos descritos na denúncia - consistentes em saques e transferências de valores desviados da Conta Única do Estado - configuram o crime autônomo de lavagem de dinheiro ou representam mero exaurimento do crime de peculato.

III. Razões de decidir

3. A independência funcional assegura aos membros do Ministério Público a autonomia de convicção na formação de seu entendimento jurídico, não estando vinculados a manifestações anteriores, sejam próprias ou de outros membros da instituição, ainda que de grau superior na carreira.

4. O fato da Procuradoria-Geral de Justiça ter se manifestado, em processo conexo, pelo afastamento do crime de lavagem de dinheiro não impede que o Promotor de Justiça, no exercício de sua independência funcional, interponha recurso de apelação sustentando tese diversa.

5. A celebração de Acordos de Não Persecução Penal com alguns acusados não constitui óbice ao conhecimento do recurso, pois cada acordo é celebrado considerando as peculiaridades do caso concreto e a situação individual de cada acusado.

6. Embora a regra geral seja que a
emendatio libelli
ocorra no momento da sentença, após a instrução processual, a jurisprudência admite excepcionalmente sua antecipação quando, da simples leitura da denúncia, verifica-se manifesta incompatibilidade entre os fatos narrados e o tipo penal imputado, especialmente quando tal correção beneficia o acusado.

7. Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro é necessário que o agente pratique atos autônomos voltados especificamente à ocultação ou dissimulação da origem ilícita dos valores, com o propósito de reinseri-los na economia formal com aparência de licitude.

8. O mero recebimento de valores por interposta pessoa, quando inserido na própria dinâmica do crime antecedente e sem evidências de um propósito específico de conferir aparência lícita aos recursos, configura mero exaurimento do delito original, não caracterizando o crime autônomo de lavagem de dinheiro.

9. Mesmo na hipótese de autolavagem (
selflaundering
), exige-se a prática de atos autônomos de ocultação ou dissimulação, distintos daqueles que compõem a realização do crime antecedente.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A divergência de entendimento entre Membros do Ministério Público não constitui causa de não conhecimento do recurso, em respeito ao princípio da independência funcional.

2. A absolvição sumária dos acusados quanto ao crime de lavagem de dinheiro, com a consequente
emendatio libelli
para considerar os fatos narrados como mero exaurimento do crime de peculato, mostra-se correta diante da atipicidade da conduta imputada, pela ausência de comprovação do dolo específico voltado à ocultação ou dissimulação da origem ilícita dos valores."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 127,
caput
e § 1.º; CPP, arts. 383 e 397, III; CP, art. 312; Lei n.º 9.613/98, art. 1.º, V, §§ 1.º, II e 4.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC n. 441.150/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 19/6/2018; STJ - AgRg no REsp n. 2.013.597/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29/4/2024; TJMT - N.U 1007017-52.2021.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 04/04/2025; STJ - RHC n. 158.293/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/10/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CLAUMIR TOMAZI

MARCO PAOLO PICONE

JUÉRCIO ANTÔNIO MARQUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo i. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
absolveu sumariamente
os réus
CLAUMIR TOMAZI
,
MARCO PAOLO PICONE
e
JUÉRCIO ANTÔNIO MARQUES
da imputação de prática do crime previsto no
art. 1.º, V, §1.º, II e §4.º da Lei nº 9.613/98
(lavagem de dinheiro), procedendo à
emendatio libelli

dos fatos nele descritos para o crime do art. 312 do Código Penal (peculato), com fundamento nos arts. 397, III, e 383, ambos do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 265128797 – págs. 61/96 e ID 265128798 – págs. 1/4), o Órgão Ministerial sustenta, em síntese, que:
a)
foram exaustivamente narrados na denúncia atos autônomos caracterizadores do delito de lavagem de capitais;
b)
o momento adequado para a realização de eventual
emendatio libelli
é o da prolação da sentença, após toda a instrução processual penal e
c)
para a consumação do crime não se exige a ocorrência das três fases do ciclo de lavagem, sem olvidar que a situação em análise configura a prática conhecida como autolavagem (
selflaundering
), inexistindo qualquer óbice ao autor da infração penal antecedente também responder pelo cometimento do delito de lavagem de capitais.

Por fim, agrega tese de violação direta à Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de Viena de 1988; às Recomendações do GAFI de 1990; à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo de 2000) e à Convenção das Nações Unidas contra a corrupção (Convenção de Mérida de 2003), as quais foram ratificadas pelo Brasil e impuseram a adoção de diversos mecanismos de enfrentamento às condutas de branqueamento de capitais.

Com esses fundamentos, requer a reforma da sentença absolutória, para que haja o regular prosseguimento da ação penal em desfavor dos acusados pela prática do crime previsto no art. 1.º, V, §§ 1.º, II e

4.º da Lei n.º 9.613/98 (lavagem de dinheiro).

Por meio das contrarrazões de ID 265128798 - págs. 438/443,
CLAUMIR TOMAZI
suscita a
preliminar
de não conhecimento do apelo
porque já implementado nos autos de ação penal conexa (PJe 44023-58.2019.8.11.0042) parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de ser afastado da respectiva denúncia o injusto de lavagem de capitais. No
mérito
, pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Já
MARCO PAOLO PICONE
e
JUÉRCIO ANTÔNIO MARQUES
contrarrazoaram conjuntamente no ID 265128798 - págs. 481/501

vindicando a
manutenção da sentença
, com
pedidos subsidiários
de reconhecimento da
prescrição virtual
da pretensão punitiva ou de extinção da ação penal por
ausência de justa causa
.

O feito foi saneado por esta relatoria nos termos dos despachos de ID 283808858 e ID 300160890.

Nesta instância revisora, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID 304568355).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (
PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA POR UM DOS RÉUS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CLAUMIR TOMAZI
argui
preliminar de não conhecimento do apelo
porque já implementado nos autos de ação penal conexa (PJe 44023-58.2019.8.11.0042) parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de ser afastado da respectiva denúncia o injusto de lavagem de capitais, ao entendimento de que a conduta representaria mero exaurimento do delito de peculato.

Sustenta, o recorrido, que em razão da hierarquia institucional, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça deveria prevalecer sobre a manifestação da Promotoria de Justiça, impedindo o conhecimento do recurso de apelação, a fim de evitar "
um grande tumulto processual frente ao caso
" - sic.

Aduz, ainda, que foram celebrados Acordos de Não Persecução Penal com alguns acusados, nos quais o crime de lavagem de dinheiro foi afastado, o que poderia ensejar tratamento desigual entre os réus caso o apelo seja conhecido e provido.

É cediço que o Ministério Público materializa instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preconiza o art. 127,
caput
, da Constituição Federal.

A Carta Magna, em seu art. 127, §1.º, estabeleceu como princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, este último de especial importância para o deslinde da questão ora posta em análise.

Com efeito, a independência funcional assegura aos membros do Ministério Público a autonomia de convicção na formação de seu entendimento jurídico, não estando vinculados a manifestações anteriores, sejam próprias ou de outros membros da instituição, ainda que de grau superior na carreira.

Nesse diapasão, impende destacar que, não obstante a estrutura organizacional do Ministério Público contemple uma hierarquia administrativa, inexiste subordinação funcional entre Promotores e Procuradores de Justiça no que concerne ao mérito de suas manifestações processuais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“...conforme o princípio da independência funcional (art. 127, § 1.º da CF), os integrantes do Ministério Público não se vinculam às manifestações anteriormente apresentadas por seus antecessores em outras fases do processo, desfrutando de autonomia de convicção."
(HC n. 441.150/PR, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018).

In casu,
o fato da douta Procuradoria-Geral de Justiça ter se manifestado, em processo conexo, pelo afastamento do crime de lavagem de dinheiro, por entender que a conduta representaria mero exaurimento do delito de peculato, não impede que o Promotor de Justiça, no exercício de sua independência funcional, interponha recurso de apelação sustentando tese diversa.

Ademais, o parecer da Cúpula Ministerial mencionado pelo recorrido foi exarado em processo distinto, ainda que conexo, não havendo qualquer vinculação obrigatória entre as manifestações ministeriais em feitos diversos, mesmo que relacionados aos mesmos fatos.

Quanto à alegação de que foram celebrados Acordos de Não Persecução Penal com alguns acusados, nos quais o crime de lavagem de dinheiro foi afastado, tal circunstância não constitui óbice ao conhecimento do recurso, pois cada acordo é celebrado considerando as peculiaridades do caso concreto e a situação individual de cada acusado, não havendo falar em tratamento desigual pelo simples fato de o Ministério Público recorrer da sentença absolutória.

Outrossim, o argumento de que o conhecimento do recurso poderia gerar "um grande tumulto processual" não encontra respaldo jurídico, uma vez que o sistema processual penal brasileiro contempla a possibilidade de decisões distintas em processos conexos, a depender das provas produzidas e das peculiaridades apresentadas.

Por fim, cumpre ressaltar que o juízo de admissibilidade recursal deve se ater aos pressupostos objetivos e subjetivos do recurso, tais como cabimento, legitimidade, interesse, tempestividade e regularidade formal, não sendo a divergência de entendimento entre Membros do Ministério Público causa de não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO

a
preliminar de não conhecimento
do recurso ministerial suscitada por
CLAUMIR TOMAZI
.

É como voto.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar arguida, imperioso registrar que o
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação ministerial de que o momento adequado para a realização de eventual
emendatio libelli
seria o da prolação da sentença, após toda a instrução processual penal, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal.

De fato, a regra geral é que a
emendatio libelli
seja realizada no momento da sentença, após a instrução processual, quando o juiz, mantendo a descrição fática contida na denúncia, atribui-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Contudo, a jurisprudência tem admitido excepcionalmente a antecipação da
emendatio libelli
quando, da simples leitura da denúncia, verifica-se manifesta incompatibilidade entre os fatos narrados e o tipo penal imputado, especialmente quando tal correção beneficia o acusado, como na hipótese de possibilitar a concessão de benefícios processuais ou evitar o prosseguimento de uma persecução penal manifestamente inviável.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DE MAUS-TRATOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
EMENDATIO LIBELLI. APLICAÇÃO PELO JULGADOR ANTES DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, é permitido ao Ministério Público, antes da prolação da sentença, e ao julgador, anteriormente ou no momento do sentenciamento, diante da não ocorrência de modificação fática, o ajuste da classificação do crime, nos termos do art. 383 do CPP, por meio do instituto emendatio libelli.
Precedentes.

4. Na hipótese, a tese da acusação de que o julgador deve aplicar o emendatio libelli, necessariamente, na ocasião em que proferida a sentença não encontra amparo legal.

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no REsp n. 2.013.597/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Outra não é a posição deste eg. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FORMA MINORADA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006) - DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO INTERESSE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO TÍPICO DA CONDUTA NO MOMENTO DO EXAME DA ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA – IMPERTINÊNCIA
– POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS COMO A MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AO ACUSADO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (...)

Conquanto seja a sentença o momento processual adequado para que o juiz realize eventual reenquadramento jurídico da conduta (artigo 383, caput, do Código de Processo Penal), admite-se a antecipação da assim chamada emendatio libelli em hipóteses excepcionais, como aquelas nas quais a desclassificação implique modificação da competência para processo e julgamento da ação penal ou possibilidade de concessão de algum benefício ao acusado, a exemplo da celebração de acordo de não persecução penal...”

(TJMT - N.U 1007017-52.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

No caso em análise, o magistrado de primeira instância, ao examinar detidamente a denúncia, verificou que os fatos nela narrados, no tocante ao crime de lavagem de dinheiro, não se amoldavam ao tipo penal previsto no art. 1.º da Lei 9.613/98, por considerar que os atos descritos configuravam mero exaurimento do crime de peculato, não havendo elementos que evidenciassem o dolo específico de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores.

Tal constatação, por envolver questão de ordem pública relacionada à própria tipicidade da conduta, autoriza excepcionalmente a antecipação da
emendatio libelli
, evitando-se o prosseguimento de uma persecução penal manifestamente inviável quanto ao crime de lavagem de dinheiro, em benefício dos acusados.

Isso porque, o crime de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1.º da Lei n.º 9.613/98, consiste em
"ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal"
.

Para a configuração desse delito, é necessário que o agente pratique atos autônomos voltados especificamente à ocultação ou dissimulação da origem ilícita dos valores, com o propósito de reinseri-los na economia formal com aparência de licitude. Não basta, portanto, o mero recebimento ou fruição do produto do crime antecedente.

No precedente firmado quando do julgamento da AP 470, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que a percepção de valor indevido por parte do próprio sujeito ativo do delito de corrupção passiva ou por interposta pessoa pode vir a não configurar o delito de lavagem na modalidade ocultar.
“A possibilidade de incriminação da autolavagem pressupõe a prática de atos de ocultação autônomos do produto do crime antecedente – já consumado”
– Informativo 903.

No caso em análise, a denúncia narra que os acusados teriam formado um complexo esquema de desvio de verbas públicas, no qual membros da Coordenadoria de Controle da Conta Única do Estado – CCCO e da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT teriam inserido dados bancários de pessoas jurídicas no sistema BBPAG, fazendo com que recebessem, indevidamente, quantias da Conta Única do Estado.

Após o aporte dos valores nas contas das pessoas jurídicas, os representantes destas promoviam o saque do dinheiro (seja diretamente na conta da pessoa jurídica, seja transferindo os montantes para suas contas pessoais e procedendo posteriormente ao saque), retinham para si uma porcentagem de lucro e remetiam o restante para os demais agentes.

O Ministério Público sustenta que este procedimento de saque e transporte de valores em espécie constituiria forma de ocultar ou dissimular a proveniência ilícita dos valores e, por isso, caracterizaria o delito de lavagem de dinheiro.

Contudo, da análise da narrativa contida na denúncia, verifica-se que os atos descritos – consistentes em saques e transferências de valores desviados – configuram mero exaurimento do crime de peculato, não havendo elementos que evidenciem o dolo específico de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores, requisito indispensável à configuração do delito de lavagem de capitais.

O mero recebimento de valores por interposta pessoa, quando inserido na própria dinâmica do crime antecedente e sem evidências de um propósito específico de conferir aparência lícita aos recursos, configura mero exaurimento do delito original, não caracterizando o crime autônomo de lavagem de dinheiro.

No caso, os saques e transferências descritos na denúncia não revelam uma atividade voltada à simulação ou à conferência de aparência lícita aos valores desviados, mas apenas o método escolhido pelos agentes para receber e distribuir entre si o produto do crime de peculato.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeira instância,
"o simples recebimento destas quantias por parte do agente, por si só, não caracteriza qualquer tipo penal autônomo, tampouco um novo peculato, mas sim mero exaurimento do crime originalmente praticado"
(sic).

E, embora o Ministério Público sustente que a situação em análise configuraria a prática conhecida como autolavagem (
selflaundering
), é necessário ressaltar que, mesmo nessa hipótese, exige-se a prática de atos autônomos de ocultação ou dissimulação, distintos daqueles que compõem a realização do crime antecedente.

Nesse sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. (...) 2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça,
‘Embora a tipificação da lavagem de dinheiro dependa da existência de um crime antecedente, é possível a autolavagem - isto é, a imputação simultânea, ao mesmo réu, do delito antecedente e do crime de lavagem -,

desde que sejam demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe a realização do primeiro crime, circunstância na qual não ocorrerá o fenômeno da consunção.’
(APn n.º 856/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/10/2017, DJe de 6/2/2018)...”
- grifo nosso.

(STJ - RHC n.º 158.293/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1.ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

No caso em análise, não se vislumbra a prática de atos autônomos de ocultação ou dissimulação que extrapolem o mero recebimento do produto do crime de peculato. Os saques e transferências descritos na denúncia constituem apenas o método escolhido pelos agentes para receber e distribuir entre si o produto do crime, não havendo elementos que evidenciem um propósito específico de conferir aparência lícita aos recursos.

Portanto, verifica-se a atipicidade da conduta imputada a título de lavagem de capitais, diante da ausência de comprovação do dolo específico voltado à ocultação ou dissimulação da origem ilícita dos valores, mostrando-se correta a absolvição sumária dos acusados quanto a esse crime, com a consequente
emendatio libelli
para considerar os fatos narrados como mero exaurimento do crime de peculato.

Por fim, quanto à alegação ministerial de que a decisão recorrida violaria diretamente a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de Viena de 1988; as Recomendações do GAFI de 1990; a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo de 2000) e a Convenção das Nações Unidas contra a corrupção (Convenção de Mérida de 2003), cumpre ressaltar que tais instrumentos internacionais, embora imponham aos países signatários a adoção de mecanismos de combate à lavagem de capitais, não afastam a necessidade de observância dos elementos típicos previstos na legislação interna para a configuração do crime.

No caso, a absolvição sumária dos recorridos quanto ao crime de lavagem de dinheiro não decorre de uma negativa de vigência da norma prevista no art. 1.º da Lei n.º 9.613/98, mas sim da constatação de que os fatos narrados na denúncia não se subsomem ao tipo penal, por configurarem mero exaurimento do crime de peculato.

Portanto, não há violação às convenções internacionais mencionadas, uma vez que a decisão recorrida apenas aplicou corretamente a legislação interna, em conformidade com a interpretação jurisprudencial consolidada sobre o tema, restando prejudicados os pedidos subsidiários de reconhecimento da prescrição virtual ou de extinção da ação penal por ausência de justa causa, formulados pelos recorridos

MARCO PAOLO PICONE
e
JUÉRCIO ANTÔNIO MARQUES
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de não conhecimento arguida pela defesa de CLAUMIR TOMAZI para conhecer do apelo ministerial e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença que absolveu sumariamente os acusados
CLAUMIR TOMAZI
,
MARCO PAOLO PICONE
e
JUÉRCIO ANTÔNIO MARQUES
do crime previsto no art. 1.º, V, §§ 1.º, II e 4.º da Lei n.º 9.613/98 (lavagem de dinheiro), procedendo à
emendatio libelli
dos fatos nele descritos para o crime do art. 312 do Código Penal (peculato).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025